Tribunal: TJDFT
Processo: 0713198-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO DE RESPOSTA. NULIDADE INEXISTENTE.
1. Não se considera nula a citação pelo correio realizada no endereço da pessoa jurídica que consta na inscrição cadastral, na procuração e no contrato social, e cujo aviso de recebimento é recebido sem nenhum tipo de ressalva.
2. Ainda que se desconsiderasse citação regularmente efetivada, de acordo com o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a citação e dá início à contagem do prazo para apresentação de resposta.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.